Tribunal: STF
Processo: RE 455394
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 


TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 




Esta Turma, no julgamento do RE 476.218-AgR (rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 02.06.2006) entendeu que eventuais controvérsias na aplicação de institutos tais quais a compensação e a prescrição devem ser resolvidos pelo juízo da execução. 




Agravo ao qual se nega provimento.